Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009922-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DE PINHO AZAMBUJA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE PINHO AZAMBUJA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS – APLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL MAIS BENÉFICO – RECURSO PROVIDO.

A sucessão de leis penais no tempo não autoriza a sua combinação (
lex tertia
)
, devendo ser aplicado o diploma que, em sua integralidade, apresenta-se como mais favorável ao cidadão. A condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009922-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE PINHO AZAMBUJA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 89928486 – p. 23) em face da decisão exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 89928486 – pp. 4/5) nos autos do processo no 0006635-11.2014.8.11.0006, cujos termos reconhecerem a remição de 65 (sessenta e cinco) dias e determinaram a retificação das guias 3583-07.2014.811.0006, 3582-22.2014.811.0006, 3581-37.2014.811.0006, 3580-52.2014.811.0006 e 3579-67.2014.811.0006, para que conste o percentual de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime.

Em suas razões (ID 89928486 – PP. 33/46), o
Parquet
pugnou para que seja imposta fração única para fins de progressão de regime, em virtude da unificação das condenações (art. 111 da Lei de Execução Penal) e que a referida fração seja aplicada no patamar de 1/6, nos termos da antiga redação do art. 112 da Lei no 7.210/84, vez que o novo texto legal mostra-se mais prejudicial ao agravado.

As contrarrazões foram pelo provimento da irresignação ministerial (ID 89928486 – pp. 51/55).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE PINHO AZAMBUJA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que o agravado possui oito condenações em aberto, sendo elas:

- Ação Penal n° 0003581-37.2014.8.11.0006 (3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de roubo majorado e corrupção de menores, praticado em 16.04.2014, com sentença transitada em julgado em 30.05.2016, condenado a 04 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado;

- Ação Penal n° 0003582-22.2014.8.11.0006 (2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto qualificado, praticado em 26.03.2014, com sentença transitada em julgado 05.08.2014, condenado a 03 anos de reclusão, em regime aberto;

- Ação Penal n° 010001-87.2016.8.11.0006 (3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto, praticado em 17.11.2016, com sentença transitada em julgado em 20.09.2018, condenado a 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, reconhecida a reincidência;

- Ação Penal n° 0003579-67.2014.8.11.0006 (2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto qualificado, praticado em 30.03.2014, com sentença transitada em julgado para a acusação em 17.02.2016 e para a defesa em 10.03.2016, condenado a 03 anos de reclusão, em regime aberto;

- Ação Penal n° 0010187-81.2014.8.11.0006 (3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto, praticado em 21.11.2014, com sentença transitada em julgado para a acusação em 17.04.2015 e para a defesa em 04.05.2015, condenado a 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, reconhecida a reincidência;

- Ação Penal n° 0003580-52.2014.8.11.0006 (2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto qualificado, praticado em 03.10.2013, com sentença transitada em julgado para a acusação em 29.09.2014 e para a defesa em 14.02.2017, condenado a 01 ano de reclusão, em regime aberto;

- Ação Penal n° 0005650-81.2010.8.11.0006 (3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de latrocínio tentado, praticado em 24.07.2010, com sentença transitada em julgado para a acusação em 08.05.2012 e para a defesa em 08.08.2016, condenado a 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado;

- Ação Penal n° 0003583-07.2014.8.11.0006 (2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres), por crime de furto qualificado, praticado em 27.09.2013, com sentença transitada em julgado para a acusação em 04.08.2014 e para a defesa em 30.07.2014, condenado a 03 anos de reclusão, em regime aberto;

Em suas razões o Ministério Público aduziu que ao tempo da prática dos crimes elencados nas guias no 0003581- 37.2014.8.11.0006 (roubo majorado e corrupção de menores), 0003582- 22.2014.8.11.0006 (furto qualificado), 0003579-67.2014.8.11.0006 (furto qualificado), 0003580-52.2014.8.11.0006 (furto qualificado), 0005650- 81.2010.8.11.0006 (latrocínio) e 0003583-07.2014.8.11.0006 (furto qualificado) o agravado era primário.

Enquanto nas outras duas condenações (guias no 10001-87.2016.8.11.0006 e no 0010187-81.2014.8.11.0006) o agravado já ostentava a condição de reincidente. Aduziu que o juízo
a quo
deferiu o pleito defensivo de aplicação às guias de execução no 0003583-07.2014.8.11.0006, 0003582- 22.2014.8.11.0006, 0003581-37.2014.8.11.0006, 0003580-52.2014.8.11.0006 e 0003579-67.2014.8.11.0006 da fração de 16% para progressão de regime.

Porém, o
Parquet
argumenta que não é possível falar-se em retroatividade da Lei Anticrime no presente caso, pois o único regramento possível seria o de aplicação do patamar de 20% da reprimenda, pois a reincidência, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, se estenderia a todos os demais delitos. Em virtude disso, pugnou pela manutenção da fração de 1/6 para os delitos comuns praticados pelo agravado como critério objetivo para modificação do regime prisional.

Pois bem.

No presente caso, tem-se que os percentuais para progressão de regime serão diversos, caso se considere a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei no 13.964/2019, e a sua antiga disposição. Segundo a decisão agravada, para os crimes de furto e corrupção de menores, o patamar deve ser de 16%, enquanto para o crime de latrocínio (hediondo) manteve-se a fração de 2/5 e para os comuns reincidentes a de 1/6, conforme relatório da situação processual executória (mov. 58.1 – ID 89928486 – pp. 8/19).

Ou seja, à execução da pena do agravado estão incidindo, concomitantemente, o art. 112 da Lei de Execuções Penais, conforme redação da Lei no 13.964/2019 (fração de 16%), consoante redação da Lei no 10.792/03 (fração de 1/6) e nos termos da Lei no 11.464/07 (fração de 2/5).

Ocorre que não é possível falar-se em combinação de leis penais, pois tal fenômeno tornaria o julgador uma espécie de legislador e as finalidades da legislação específica, poderiam ser desvirtuadas com a mescla de dois diplomas legislativos. A este respeito decidiu, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI MAIS BENÉFICA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há que falar em reformatio in pejus, haja vista que o Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e 20% ao crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça (receptação), por ser réu reincidente, apenas aplicou a lei penal mais benéfica ao caso concreto, isto é, o art. 112, II e V, da Lei de Execução Penal.

2. Foi pacificado pela Terceira Seção desta Corte, sobre a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da Constituição da República), ser devido o exame, no caso concreto, "de qual diploma legal, em sua integralidade, é mais favorável" (EResp n. 1.094.499/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 3a S., DJe 18/8/2010).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 636.197/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Desta forma, o diploma a ser aplicado é que se mostra
integralmente mais favorável ao agente
, não havendo falar-se em possibilidade de combinação de leis.

Como dito anteriormente, o Agravo interposto não questiona a fração para progressão de regime de todos os crimes, mas somente aquelas estipuladas para as guias de execução no 0003583-07.2014.8.11.0006, 0003582- 22.2014.8.11.0006, 0003581-37.2014.8.11.0006, 0003580-52.2014.8.11.0006 e 0003579-67.2014.8.11.0006, de modo que duas alternativas são possíveis.

A primeira delas, defendida pelo Agravante, é a de que a fração de 1/6 deve ser aplicada a todas estas guias, pois se tratam de crimes comuns e foram praticados quando da vigência da Lei no 10.792/03
[1]
. A segunda possibilidade é a aplicação das disposições da Lei no 13.964/2019, o que fora feito pelo juízo de primeiro grau, que aplicou àqueles crimes o percentual de 16%.

Contudo, aqui reflexão análoga estabelecida por este Tribunal de Justiça em relação ao livramento condicional deve ser feita, pois, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, “
Reconhecida a reincidência, passa o apenado a ostentar a condição de reincidente, gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento condicional, não havendo falar em aplicação concomitante do patamar de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2 para as demais execuções
” (AgRg no HC 509.877/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ou seja, a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. A este respeito, de minha relatoria, confira-se:
N.U 0033080-84.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017.

Portanto, a ostentação da condição de reincidente se estende a todos os delitos e, como tal, haverá óbice à adoção do patamar de 16%, uma vez que o reconhecimento daquela condição, que já foi feito na origem, fará incidir o disposto no art. 112, II, da Lei de Execuções Penais, de modo que o percentual aplicável seja o de 20% -
mais prejudicial ao acusado
.

Portanto, diante da impossibilidade de combinação de leis e do fato da Lei mais recente, naquilo em que é cabível, mostrar-se mais prejudicial ao agravado,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, a fim de que a fração para progressão de regime para as guias de execução no 0003583-07.2014.8.11.0006, 0003582- 22.2014.8.11.0006, 0003581-37.2014.8.11.0006, 0003580-52.2014.8.11.0006 e 0003579-67.2014.8.11.0006, sejam mantidas no patamar de 1/6.

É como voto.

[1]

Art. 112 da Lei de Execuções Penais
– A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021